Tribunal: TJDFT
Processo: 0709965-09.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CANCELAMENTO DE VOO. REMANEJAMENTO. IMPONTUALIDADE DESARRAZOADA DE CHEGADA AO DESTINO FINAL. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA MATERIAL. DANO MORAL. CABIMENTO. QUANTUM. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Recurso interposto pela parte autora/recorrente contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, em face da ré COYOTE AGÊNCIA DE VIAGENS e julgou parcialmente procedentes os pedidos em relação à ré GOL LINHAS AÉREAS, condenando-a ao pagamento de R$ 2.000,00, a cada autor, a título de danos morais, em virtude de falha na prestação do serviço de transporte aéreo, consistente no atraso de chegada ao destino final e ausência de assistência material.

3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).

4. No caso, incontroversa a impontualidade do transporte aéreo contratado em mais de 7 horas, bem como a ausência de assistência material própria, o que causou transtornos além dos toleráveis, sobretudo no particular, em que os autores/recorrentes são idosos e viajavam acompanhados de neto com 1 ano de idade, situação ensejadora de compensação por dano moral. Com efeito, inafastáveis os desgastes físico-psicológicos advindos da falha na prestação do serviço, com odiosos reflexos à psique dos autores/recorrentes, restando cabível a indenização pleiteada, a qual, inclusive, não foi impugnada pela parte contrária.

5. A fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral. Logo, sob tais critérios, entendo adequado o valor fixado na origem em R$ 2.000,00 para cada autor.

6. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.

7. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.